Tribunal: CARF
Processo: 10935.009412/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.009412/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
EDO JOSE DIEHL PEIXOTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a sua retenção pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 129/134) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 120/124), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.009412/2008-83
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

Trata
o
presente
processo
de
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física relativo ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
O presente crédito tributário possui o valor de:
Imposto de Renda Pessoa Física R$ 6.561,77
Multa de Mora R$ 1.312,35
Juros de Mora (até 31/03/2008) R$ 1.103,03
Total R$ 8.977,15
De
acordo
com
a
DESCRIÇAO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL, onde também se encontra a capitulação legal,
foram detectadas compensações de imposto retido sem DIRF da fonte
pagadora nos seguintes valores:
1- IRRF de R$ 1.986,91 sobre valores recebidos de Antônio
Roque;
2- IRRF de R$ 2.479,32 sobre valores recebidos de Rápido
Rodosino, e;
3- IRRF de R$ 2.095,54 sobre valores recebidos de Remac
Indústria de Implementos Agrícolas Ltda. (CNPJ inexistente);
Assim, os referidos valores foram na Declaração de Ajuste
Anual do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física do contribuinte.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte
notificado apresentou impugnação alegando em síntese:
Quanto ao imposto retido glosado, informa que possui
imóveis locados em Porto Alegre e Canoas, RS e que possui contrato para
administração destes imóveis com a Crédito Real Imóveis.
Dois imóveis foram alugados para a empresa REMAQ
(CNPJ 92.797.489/0001-92) e Antônio Roque (CNPJ 03.674.847/0001-40).
Contratos anexos.
No lançamento, a DRF Cascavel informou que o número de
CNPJ da Remaq não existe.
Relata que foram retidos os valores declarados no
recebimento dos aluguéis da Remaq e nos aluguéis recebidos da Antônio
Roque conforme documentos a serem juntados.
O fato é que os aluguéis foram pagos a administradora
conforme documentos apresentados junto com a defesa.
As fichas de compensação serão oportunamente juntadas
junto com o extrato bancário do impugnante para comprovação, para isso
requer prazo de 30 dias.
Quanto
ao
imóvel
locado
para
Rápido
Rodosino
Transportesde Cargas Ltda, informa que junta para comprovação do IRRF a
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

procuração para a corretora Gisele Chinowski Bernardi que lhe da poders
para administrar o imóvel, contrato de locação, cartão de CNPJ e recibos de
aluguéis com os valores pagos e retidos. Esclarece que no mês de dezembro a
comprovação se dá pelo comprovante de depósito no valor líquido de
R$2.236,89 na conta do locador.
O imposto foi efetivamente retido conforme se comprova
pelos documentos juntados.
O impugnante só não juntou aos autos os documentos porque
a administradora ainda não os entregou.
O fato de terceiro não prestar DIRF, bem como a
irregularidade no número de CNPJ fornecido pela administradora ou pela
locatária são fatos alheios ao contribuinte. Isto porque o fato é que a retenção
efetivamente ocorreu.
Roga pela diligência fiscal na Administradora e nas
locatárias para verificação dos recolhimentos.
Por fim, pede o acolhimento de seus pedidos constantes na
defesa, inclusive quanto ao prazo para providência dos documentos.
Em 12/12/2008 juntou os seguintes documentos (fls.62-100):
 Boletos do banco HSBC referentes aos pagamentos
dos aluguéis da Remaq;
 Avisos bancários de movimentação para conferência
emitidos pelo HSBC com os valores cobrados e
repassados à administradora;
 Aditamentos do contrato de locação com a
identificação da REMAQ;
Ao final do pedido de juntada de documentos alega que os
documentos comprovam que a locatária efetuou a retenção e requer que seja
admitida a juntada dos seus documentos.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTO
DE
ALUGUEL.
PESSOA
JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇAO DE IRPF.
O imposto retido no recebimento de aluguel de pessoa jurídica
pode ser compensado em DIRPF pelo contribuinte desde que
comprovado de maneira idônea.

A 7a Turma da DRJ/CTA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Por todo o exposto, entendo que o imposto retido no recebimento
de aluguel das pessoas jurídicas Remaq e Antônio Roque pode ser compensado
em DIRPF pelo contribuinte pois as retenções foram comprovadas de maneira
idônea.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

Entretanto, quanto ao valor de R$2.479,32 de IRRF declarado na
fonte Rápido Rodosino, a glosa deve ser mantida pois a retenção não restou
efetivamente comprovada.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que:
- referente a empresa Rápido Rodisino Transporte de Cargas Ltda, o recorrente
requereu a produção do meio de prova com a intimação da empresa e a DRJ não apreciou o
pedido;
- apresentou documentos, os quais não foram aceitos como meios de prova e
que legalmente deveriam ter sido aceitos;
- foram utilizados dois critérios no julgamento, não tendo uma justificativa
plausível;
- houve cerceamento de defesa quando a DRJ deixou de apreciar o
requerimento feito na impugnação.
Ao final, requer o que segue:
Face ao exposto, requer-se o provimento do Recurso Voluntário,
para cancelar-se, in totum, o lançamento consubstanciado na NL n° IRPF
2007/609450244984043. Sucessivamente, requer-se seja declarada a nulidade do
processo para o fim de determinar-se a produção da prova requerida na peça
impugnatória.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 03/03/2010 e-(fl. 125); Recurso Voluntário
protocolado em 05/04/2010 (e-fl. 129), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
140).
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no
valor de R$ 6.561,77 referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte compensou IRRF decorrente de aluguel recebido de
Pessoas Jurídicas, mas cujas retenções não constam de DIRPF nem
houve comprovação de seus recolhimentos.
ANTONIO ROQUE - R$1.986,91
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

RAPIDO RODOSINO - R$ 2.479,32
REMAQ - R$ 2.095,54
A r. decisão revisanda manteve parte do crédito tributário, do qual,
irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio.
A questão da prova vai muito do entendimento de cada julgador, de
sua experiência profissional, de sua vivência, enfim daquilo que o mesmo entende
por bom senso.
A r. decisão primeira, entendeu, que as provas juntadas pela
recorrente, não seriam suficientes para demonstrar a retenção do imposto de renda,
advindo da receita de alugueres recebidos da empresa Rápido Rodisino
Transportes de Cargas Ltda.
Este relator tem entendimento diverso do i. relator primeiro, pois o
documento de e-fl. 53, demonstra que a operação se deu em movimentação
bancária. O i. relator assim disse, peço vênia para reproduzir:
“De outra banda, quanto ao mês de dezembro, o recibo está acompanhado de
demonstrativo de depósito em envelope. Ocorre que neste caso a efetiva realização da
operação só é feita após a conferência dos valores do envelope e pode ser estornada
caso se constate divergências. Assim, na mesma linha de entendimento, sem a
comprovação do efetivo recebimento em conta de valor líquido compatível com o
declarado não há como aceitar a comprovação do IRRF”.E
Este é meu ponto de discordância em relação ao decidido, portanto
entendo que o recorrente está com a razão. Assim nesta quadra de entendimento o
recurso deve ser provido.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, dá-se provimento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao cancelamento da Compensação
Indevida de IRRF em litígio, referente à fonte pagadora Rápido Rodosino Transporte de Cargas
Ltda.
O Colegiado a quo manteve a infração por entender que os documentos juntados à
Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo destacar o seguinte trecho da
decisão recorrida (e-fls. 42/53, 123):
Entretanto, quanto ao imóvel locado para Rápido Rodosino Transportes de Cargas Ltda,
os documentos de fls.29-47 não são aptos a comprovar a retenção. Os recibos de fls.29-
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

47 trazem a assinatura do próprio locador e de sua corretora, ou seja, não há a
correspondente demonstração de movimentação bancária como existe nos demais
rendimentos acatados. Assim, de maneira alguma, os simples recibos podem comprovar
a efetiva retenção de IRPF.
É certo que o contribuinte deve se munir de elementos aptos a comprovar sua situação
econômica quando possui rendimentos a serem oferecidos a tributação. No caso,
entendo que o contribuinte deveria apresentar, no mínimo, extratos bancários
compatíveis com os valores líquidos recebidos que, confrontados com os valores brutos
declarados, pudessem demonstrar a efetiva retenção efetuada pela empresa locatária.
De outra banda, quanto ao mês de dezembro, o recibo está acompanhado de
demonstrativo de depósito em envelope. Ocorre que neste caso a efetiva realização da
operação só é feita após a conferência dos valores do envelope e pode ser estornada
caso se constate divergências. Assim, na mesma linha de entendimento, sem a
comprovação do efetivo recebimento em conta de valor líquido compatível com o
declarado não há como aceitar a comprovação do IRRF.
Por todo o exposto, entendo que o imposto retido no recebimento de aluguel das pessoas
jurídicas Remaq e Antônio Roque pode ser compensado em DIRPF pelo contribuinte
pois as retenções foram comprovadas de maneira idônea.
Entretanto, quanto ao valor de R$2.479,32 de IRRF declarado na fonte Rápido
Rodosino, a glosa deve ser mantida pois a retenção não restou efetivamente
comprovada.
Acompanho as razões de decidir da primeira instância.
De acordo com o art. 87, §2o, do RIR/99, a compensação de IRRF somente é
permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora. No entanto, na ausência desse documento, admite-se
a comprovação da retenção do imposto através de outros elementos de prova, conforme disposto
na Súmula CARF no 143: “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”.
No caso em tela, a decisão recorrida não condicionou a comprovação do IRRF em
litígio à apresentação de documentos bancários, ao contrário do que alega o recorrente. Apenas
indicou que este poderia ser um meio de prova, uma vez que os recibos juntados à defesa
estavam assinados pelo próprio interessado e a retenção não havia sido informada pela Rápido
Rodosino Transporte de Cargas Ltda.
Note-se que a compensação de IRRF referente às duas outras fontes pagadoras
relacionadas na Notificação de Lançamento foram acatadas com base em boletos e extratos
emitidos pela administradora de imóveis. Ainda assim, nenhum documento foi juntado ao
Recurso Voluntário com o intuito de contrapor as razões da primeira instância, permanecendo
sem comprovação a retenção do imposto em exame.
Cabe esclarecer, por fim, que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, podendo determinar as diligências que entender necessárias,
nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72. A finalidade da realização de diligências é
elucidar questões comprometidas e não produzir provas em favor do contribuinte, não havendo
reparos a serem feitos nesse ponto.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.515 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.009412/2008-83

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital